Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705881-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL - ME, CARLOS ALBERTO PEREIRA AGRAVADO: VINICIUS CRUZ E SILVA, TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL – ME e CARLOS ALBERTO PEREIRA, ora executados/agravantes, em face da decisão de ID Num. 222847762, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0729276-94.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de VINICIUS CRUZ E SILVA, TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Sob o ID: 215356394, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob as alegações (i) de alteração da data do vencimento (para o dia 26 de cada mês); (ii) de supressio e surrectio; (iii) de adimplemento substancial; e (iv) de excesso de execução, fundamentada na penalidade excessiva. Resposta em ID: 221152151. De partida, conquanto a parte executada argumente pela alteração da data de pagamento da transação (para o dia 26 de cada mês), verifico que a referida informação veio desprovida de elementos de convicção com aptidão para demonstrar o adimplemento na data acordada; por outro lado, a parte exequente apresentou demonstrativo de cálculo atualizado do crédito, declinando, expressamente, as datas em que realizados os pagamentos pelos devedores (ID: 208369462), realizados a destempo. Assim, considerando os termos da transação outrora celebrada (ID: 156485927), relativamente à incidência de multa moratória de 20% sobre o saldo remanescente, não vislumbro fundamento jurídico hábil à revisão da cláusula em referência, à míngua de comprovação de qualquer vício sobre a vontade livre e consciente da parte executada quando do aceite ao ajuste. Adiante, não há que se falar em supressio e/ou surrectio, eis que a aplicação desses institutos implicariam em violação ao pact sunt servanda firmado na celebração do acordo. A propósito disso, destaco que "para aplicação dos institutos relacionados à omissão do exercício de direito (supressio), o Superior Tribunal de Justiça afirmou ser necessário o preenchimento de três requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo; b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (REsp n. 1.803.278/PR)" (Acórdão 1931120, 0738621-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024). Por sua vez, "a surrectio, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, consiste no surgimento de um direito para a parte adversa não pactuado contratualmente, mas que decorreu de costume aderido pelos contratantes. É uma mitigação do princípio da força obrigatória do contrato em prol da boa-fé objetiva" (Acórdão 1863317, 0716546-17.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024). Desse modo, a mera tolerância do credor quanto ao atraso dos pagamentos não enseja a extirpação da sanção livremente pactuada. Por fim, verifico a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial com aptidão para rever a multa de 20%, à falta de violação ao que dispõe o art. 413, do CC ("A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."). Sobre o tema, cumpre destacar que "o adimplemento de aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do valor global da obrigação não caracteriza parte significativa do pagamento a ponto de ensejar o acolhimento da tese do adimplemento substancial" (Acórdão 1881823, 0719573-24.2022.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 15/07/2024). Por todos esses fundamentos, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. (...).” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de acordo entabulado entre as partes e homologado pelo d. Juízo. Alega que o acordo foi firmado em 23 de março de 2023, no valor de R$ 220.520,00, a ser pago em 16 parcelas mensais de R$ 13.782,50, com vencimento no dia 23 de cada mês. Afirma que as partes acordaram em alterar a data de vencimento das parcelas do acordo para o dia 26 de cada mês, conforme conversas via WhatsApp, e os agravados aceitaram que os pagamentos fossem realizados mesmo após o dia 26, sem cobrar qualquer acréscimo de encargos financeiros. Argumenta que a conduta dos agravados configura supressio, surrectio, ou renúncia. Sustenta que houve adimplemento substancial do acordo, pois os agravantes pagaram 10 (dez) das 16 (dezesseis) parcelas pactuadas, todas no valor de R$ 13.782,50 (treze mil, setecentos e oitenta e dois reais, e cinquenta centavos), o que compreende 62,50% do débito. Alegam que a multa, os juros de mora e a correção monetária foram calculados sobre o valor total do acordo, o que configura excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a validade da alteração da data de vencimento das parcelas para o dia 26 de cada mês; afastar a cobrança de juros de mora, correção monetária e multa; reconhecer a ocorrência de adimplemento substancial do acordo; e reduzir a multa pactuada. Preparo recolhido (ID Num. 68924700). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, este sustenta que a parte agravada pleiteia quantia superior à devida, pois teria concordado com os pagamentos a destempo sem pleitear qualquer acréscimo. Defende, ainda, que houve adimplemento substancial da dívida. Sem razão o agravante. Acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 525 do Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” (grifos nossos) Com base no dispositivo legal acima, verifica-se que na impugnação ao cumprimento de sentença o executado pode debater os temas contidos nos incisos do §1o, e, caso suscite a ocorrência de excesso de execução, deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo com o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da tese. No caso concreto, a pretensão recursal do agravante, embora veiculada sob a alegação de ocorrência de supressio, surrectio, alteração do vencimento e adimplemento substancial, converge, em última análise, para a alegação de excesso de execução. Todas as teses apresentadas, se acolhidas, teriam como consequência a redução do valor devido. Nota-se que o agravante, em momento algum, questiona a existência do débito. Ocorre que, o agravante não indicou, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo de cálculo que amparasse sua alegação de excesso. Limitou-se a sustentar teses jurídicas diversas sobre a incorreção da cobrança, sem, contudo, cumprir o requisito formal previsto no art. 525, § 4o, do CPC. A ausência de indicação do valor correto e de apresentação de demonstrativo de cálculo impede, neste momento processual, a análise da alegação de excesso de execução, que, como já mencionado, constitui o cerne da irresignação do agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, expressamente, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito para demonstrar o alegado excesso da execução (art. 525, § 5o, do CPC). 2. Recurso não provido. (Acórdão 1898418, 0709199-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). 2. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 3. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1863920, 0706798-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Portanto, a ausência de cumprimento de requisito formal essencial à própria admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange à alegação de excesso de execução, afasta a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 17:05:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora